Tribunal: TJMT
Processo: 1004375-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
HABEAS CORPUS No 1004375-15.2021.8.11.0000– COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: CLAUDEMIR SOUZA DO SACRAMENTO
PACIENTE: VAGNER DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VAGNER DA SILVA, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos no. 0009111- 66.2019.811.0064.
Afirma o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de agosto de 2019, em razão da suposta prática dos delitos de tentativa de homicídio e de tráfico de drogas.
Retrata que, realizada audiência de custódia em 20/08/2019, houve a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva, permanecendo a paciente recolhido à Penitenciaria Pública de Rondonópolis. Na decisão proferida na audiência de custódia foi decretada a quebra do sigilo telefônico do aparelho apreendido com o paciente.
Afirma que durante a tramitação do Inquérito Policial foram realizadas perícias no aparelho telefônico apreendido bem como no veículo Fiat/Strada Fire Flex, cor prata, ano 2006, placa KAU-8867-MT.
Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 21/01/2020, o paciente foi pronunciado, tendo também sido indeferido o pedido de relaxamento da prisão preventiva, impossibilitando-o de responder em liberdade, sob fundamentação genérica de que ainda persistem os requisitos do 312 do CPP para manter o cárcere do paciente durante o tramite da ação penal.
Sustenta o impetrante que na referida decisão “não foi apontado argumento algum que tenha o condão de sustentar a prisão preventiva, fundamentado em quaisquer das hipóteses do art.312 do CPP, apenas trouxe a sentença de pronuncia o decreto que mantem até os dias atuais o aprisionamento, sem apontar sequer um elemento, seja forte ou frágil de continuidade da prisão”.
Destaca que, tendo em vista que a fase de pronúncia já foi ultrapassada, tendo o paciente sido pronunciado, não se faz mais necessária a prisão cautelar, não havendo, ainda, risco de fuga, considerando os fatos narrados nos autos, não há dúvida que a medida aplicada ao paciente não está amparada pela legislação processual penal, devendo ser revogada.
Assim, rebate o impetrante a ausência de fundamento válido para a decretação/manutenção da custódia cautelar.
Forte nesses argumentos, requer seja concedida liminarmente a ordem no sentido de que o paciente possa ser colocado em liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou, na impossibilidade, seja a medida extrema, substituída pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro adequação às matérias que devam ser conhecidas e analisadas em período de plantão judiciário.
Nesse aspecto, importa consignar, que o Plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a dar continuidade à prestação jurisdicional aos cidadãos que estejam na eminência ou sofrendo possível violação de seus direitos garantidos pela Constituição Federal, de modo a reclamar a intervenção imediata em período que não há expediente forense normal possa sofrer prejuízo de difícil reparação ou irreparável, o que não é o caso concreto.
In casu, o paciente encontra-se preso desde 19 de agosto de 2019 e as demandas trazidas pelo impetrante, visam combater ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ao argumento de se tratar de segregado com predicados pessoais que desautorizariam a segregação in limine.
Ocorre que tais questões, somadas a data de prisão do paciente, não são passíveis de verificação em plantão judiciário.
Reafirmo, que o serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusiva e excepcionalmente ao atendimento de salvaguardas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, o que não sucede no caso sub examinem.
Assim, não vislumbro no caso em questão a requerida urgência imprescindível para a apreciação do pleito durante este período excepcional, nos termos do que dispõe a Resolução no. 71/2009 do CNJ e Provimento no. 001/2013/CM desta Corte de Justiça.
Assim, após o término deste Plantão, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Plantonista